Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730514-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMELIA BRANCO BANDEIRA COELHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, aplicou multa ao autor/agravante por ter mentido em juízo ao requerer gratuidade de justiça mesmo sabendo não ter direito ao benefício. O agravante alega, em síntese, que: 1) não há que se falar em litigância de má-fé, pois não houve intenção de prejudicar a parte adversa ou o andamento processual; 2) a multa do art. 100 do CPC/2015 só tem aplicação na hipótese de revogação do benefício, o que não é o caso dos autos, pois o pedido sequer foi deferido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Com razão, inicialmente, o agravante. Quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, entendo que há “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT), uma vez que o agravante tem o prazo de 15 dias para recolher a multa por litigância de má-fé, sob pena de inscrição em Dívida Ativa, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Por sua vez, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o agravante não teve a intenção de praticar conduta desleal, tanto é que o pedido de gratuidade de justiça veio acompanhando do seu contracheque (ID 66369040 do processo originário). Nesse sentido: “(...) 5. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. (...)” (Acórdão 1268746, 07020075420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ao que consta do art. 100, parágrafo único, do CPC/2015, a multa por litigância de má-fé se aplica apenas na hipótese de revogação do benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu no caso, pois o pedido sequer chegou a ser apreciado, tendo o autor recolhido as custas processuais assim que intimado a comprovar sua hipossuficiência. Confira-se: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Há, também, risco de dano ao agravante diante da iminência de sua inscrição em Dívida Ativa. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade da multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator